Tribunal: CARF
Processo: 10882.003925/2002-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.003925/2002-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.787 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
JOSÉ AKIRA ISHIKAWA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1997
NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
O cerceamento ao direito de defesa caracteriza-se pela ação ou omissão por
parte da autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de conhecer os
dados ou fatos que, notoriamente, impossibilitem o exercício de sua defesa.
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa, não
há que se falar em nulidade do lançamento.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
As quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, quando
esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva estão abarcadas no campo de incidência do Imposto de Renda da
Pessoa Física - IRPF. A variação patrimonial não justificada através de provas
inequívocas da existência de rendimentos tributados, não tributáveis, ou
tributados exclusivamente na fonte, à disposição do contribuinte dentro do
período mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção
legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que
justifiquem o acréscimo patrimonial.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICABILIDADE.
VINCULAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
A multa de oficio prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória
nos casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não
podendo a autoridade lançadora furtar-se à sua aplicação, uma vez que a
atividade administrativa tributária é plenamente vinculada, devendo ser
aplicada a legislação que determina e estabelece parâmetros para a multa de
ofício, na estrita observância do art. 142, § Único do Código Tributário
Nacional - CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.003925/2002-58
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.787 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003925/2002-58

Acordam os membros do colegiado, por voto de unanimidade, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 161 a 174), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 17-36.674, da 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) (DRJ/SP2), que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 1997
NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
O cerceamento ao direito de defesa caracteriza-se pela ação ou omissão por parte da
autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de conhecer os dados ou fatos que,
notoriamente, impossibilitem o exercício de sua defesa. Não restando comprovada a
ocorrência de preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
SIGILO BANCÁRIO.
A obtenção de informações junto às instituições financeiras, por parte da
administração tributária, a par de amparada legalmente, não implica quebra de sigilo
bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo
fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por dever de oficio.
APRESENTAÇÃO DAS PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL.
A faculdade, prevista nas letras "a", "b" e "c", do § 40 do art. I6, do Decreto n°
70.235/72, de o contribuinte apresentar as provas documentais em outro momento
processual além da impugnação ao lançamento, não impede que o processo
administrativo-fiscal seja de pronto julgado.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.787 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003925/2002-58

ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da existência de
rendimentos tributados, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte, à
disposição do contribuinte dentro do período mensal de apuração está sujeita à
tributação. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as
origens dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de oficio prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória nos
casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não podendo a
autoridade lançadora furtar-se à sua aplicação.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, salvo aquelas proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade
de normas legais, não têm caráter de norma geral, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Da Fiscalização, do Lançamento e da Impugnação.
O relatório constante no Acórdão da DRJ/SP2 (e-fls. 141 a 156) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes do procedimento de fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pelo ora Recorrente. Por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Contra o contribuinte acima qualificado, foi lavrado o auto de infração que lhe exige o
crédito tributário no montante de R$ 99.830,93, sendo R$ 37.946,99 de imposto; R$
33.423,70 de juros de mora calculados até 29/11/2002 e R$ 28.460,24 correspondente
à multa proporcional (fis. 119/122).
O auto de infração teve como origem o trabalho efetuado pelo Grupo Especial de
Fiscalização — Portaria COFIS 06/200 na cidade de Foz do Iguaçu. O mencionado
trabalho constatou a existência de créditos efetuados pelo fiscalizado em três contas
bancárias de terceiros, cujos valores foram incluídos no fluxo financeiro mensal como
aplicações realizadas pelo contribuinte; sendo que os saques relativos a essas
transferências de fundos foram efetuados na conta 46.891-6 da agência 0368-9 do
Banco Bradesco S.A, caracterizado como acréscimo patrimonial não justificado nos
meses de agosto a novembro do ano-calendário 1997, com aplicação da multa no
percentual de 75%.
Em 10/12/2002, foi lavrado o Auto de (fls. 119/122), acompanhado do Termo de
Verificação (fls. 117/118), dos quais o contribuinte foi cientificado no próprio Auto de
Infração em 18/12/2002 (fis118 e 121).
A impugnação foi apresentada em 17/01/2003 (fls. 126/137), alegando, em síntese, os
argumentos que passamos a relatar na ordem na qual entendemos ser a mais
adequada.
Inicia suscitando, em sede de preliminar, cerceamento ao direito de defesa, devido ao
fato de ter recebido somente a cópia do aludido Auto de Infração, do Termo de
Verificação do Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial, por não ter recebido
cópia de quaisquer outros elementos que embasam a ação fiscal, o que o impediu de
exercitar plenamente seu direito de defesa, previsto no inciso LV do art. 5° da
Constituição Federal, uma vez que estão lhe sendo sonegados elementos que dão
suporte à pretensão fiscal.
Sustenta que mesmo tendo tomado ciência do auto de infração, desconhece a validade
dos termos nele expressos, afirmando que ficou sem entender quais e foram os "anexos"
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.787 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003925/2002-58

e as cópias fornecidas, sendo que tal fato o impede de exercer sua perfeita contestação
e a plenitude de seu direito ao contraditório, por desconhecer os elementos utilizados
para dar suporte ao lançamento, pois tal fato fere o princípio do contraditório.
Argumenta que a fiscalização ao buscar cópias de extratos bancários diretamente junto
às instituições financeiras de suas contas correntes, houve total ofensa ao seu sigilo
bancário e ao direito constitucionalmente assegurado, nos termos do incisos X e XII do
art. 5° da Constituição Federal, agindo sem que houvesse a competente autorização
judicial.
Aduz que os documentos foram extraviados, inclusive os extratos bancários, pois
continua efetuando diligências no sentido de localizá-los para identificar os valores
movimentados e, posteriormente, apresentar aditamento com os devidos
esclarecimentos, o que afastaria a presunção fiscal exigida.
Reclama da incidência da tributação e da omissão apurada sustentando que os valores
que transitaram na sua conta corrente e depositados nas contas citadas não foram
objeto de rendimentos que pudessem ser tributados, motivo pelo qual discorda da multa
imposta.
Insiste que os valores arbitrados não são condizentes com uma possível omissão de
rendimentos, como se estivesse apurando uma renda obtida pela movimentação
informada pelo Fisco em Foz de Iguaçu/PR, pois considera que a tributação em seu
montante integral tem discricionariedade em não considerar hábil e idôneo os
documentos apresentados, deveria pelo menos ter considerado a possibilidade de
arbitrar valores efetivamente condizentes, já que o valor lançado torna exeqüível o seu
pagamento.
No mérito, argumenta que a fiscalização adota uma forma cômoda em sua autuação, a
qual carece de respaldo legal, devido ao fato de valores serem movimentados em conta
corrente bancária não significa que se trate de rendimentos auferidos na forma prevista
para a incidência do pretendido tributo.
Entende o fisco está se apegando à forma e não à verdade material, a dual deve ser
sempre buscada na elucidação de fatos, pois é justamente essa verdade material que o
impugnante pretende demonstrar que os valores pretendidos pelo Fisco não encontram
sustentação legal, tendo em vista que as acusações narradas são diversas da realidade
dos fatos.
Sustenta que as interpretações emitidas pelas mais diversas autoridades e legisladores
devem observar as regras do art. 112 do CTN, pois em caso de dúvida é de ser
interpretado favoravelmente ao sujeito passivo.
Sobre o ônus da prova, transcreve os artigos 923 e 924, do RIR/99, aprovado pelo
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 19994.
Discorda do excesso de arbitramento já que não possui sinais de exteriorização de
riqueza, pois a autoridade autuante ao impor a multa com base nos depósitos
realizados, entendeu que todo o montante era objeto de rendimento não declarado.
Sustenta que os valores que transitaram na sua conta corrente e depositados nas contas
citadas não foram objeto de rendimentos que pudessem ser tributados, motivo pelo qual
discorda da multa imposta.
Traz à colação, a transcrição doutrina e de jurisprudência, no intuito de embasar seus
argumentos de defesa.
Por esses motivos, requer que a presente ação fiscal seja julgada improcedente, seja
pelas preliminares apresentadas ou pelas razões de mérito e com o consequente
cancelamento do presente lançamento.
(...)”

Do Acórdão da DRJ/SP2
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.787 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003925/2002-58

No Acórdão no 17-36.674 (e-fls. 141 a 156), a DRJ/SP2 julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo Recorrente (vide e-fls. 128 a 139), conforme se verifica com o
resumo dos fundamentos da decisão a seguir:
I.
não houve nulidade por cerceamento ao direito de defesa uma vez que não
houve circunstância que impedisse o recorrente de conhecer os dados ou
fatos que, notoriamente, impossibilitassem o exercício de sua defesa.
II.
a RMF encontra amparo legal, não implicando quebra de sigilo bancário,
uma vez que resguardadas as informações pelo sigilo fiscal.
III.
a faculdade do recorrente de apresentar provas documentais em momentos
posteriores à impugnação ao lançamento não impede que o processo
administrativo fiscal seja de pronto julgado;
IV.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as
origens dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial, e;
V.
a multa de ofício é de aplicação obrigatória, e encontra amparo legal.

Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto por via postal, em 18 de janeiro de 2010 (e-fls.
161 a 174), o Recorrente reitera os termos da impugnação nos pontos julgados improcedentes
pela DRJ/SP2, acrescentando os seguintes argumentos:
 a pretensão do Fisco prescreveu, uma vez que a impugnação foi julgada
somente 6 anos após sua apresentação.
 a decisão da DRJ não atacou frontalmente os argumentos expostos da
impugnação, restringindo-se a uma análise genérica.
Do Sobrestamento do Julgamento
Em 14 de agosto de 2012, esta 2a Câmara / 2a Turma / 2a Seção de Julgamento,
por meio da Resolução no 918.497 (e-fls. 179 a 185), por unanimidade de votos, decidiu pelo
sobrestamento do processo, nos termos do voto do Conselheiro relator Rafael Pandolfo, que
pontou em seu voto que “a constitucionalidade das prerrogativas estendidas à autoridade fiscal
através de instrumentos infraconstitucionais obtenção de informações junto às instituições
através da RMF está sendo analisada pelo STF no âmbito do Recurso Extraordinário no
601.314, que tramita em regime de repercussão geral, reconhecida em 22/10/09(...), que
conforme disposto no § 1o do art. 62-A da Portaria MF no 256/09, devem ficar sobrestados os
julgamentos dos recursos que versarem sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido
admitida pelo STF (...)”, concluído seu voto no sentido de que “seja sobrestado o presente
recurso, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 601.314, pelo STF.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.787 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003925/2002-58

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.

Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/SP2 em
19 de dezembro de 2009 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 160) e efetuado protocolo recursal,
em 18 de janeiro de 2010 (e-fls. 161 a 174), observando o parágrafo único, do art. 5o, do Decreto
70.235, de 1972 e respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 1972.
Das Preliminares
a) Quebra de Sigilo Bancário
Uma das alegações trazidas pelo Recorrente, em sua Impugnação e em seu
Recurso Voluntário, é de que ocorreu no caso em análise a ofensa ao direito constitucional ao
sigilo bancário, previsto no incisos X e XII do art. 5° da Constituição Federal, uma vez que a
fiscalização buscou as cópias de extratos de suas contas bancárias diretamente junto às
Instituições Financeiras – IFs, por meio do Requerimento de Movimentações Financeiras –
RMF, sem que houvesse a competente autorização judicial.
Como já relatado, em 14 de agosto de 2012, esta 2a Câmara / 2a Turma / 2a Seção
de Julgamento, por meio da Resolução no 918.497 (e-fls. 179 a 185), por unanimidade de votos,
decidiu pelo sobrestamento deste processo administrativo fiscal, considerando que a matéria
sobre a quebra do sigilo bancário, quando a autoridade fiscal busca as informações do
Contribuinte por meio de RMF, sem a necessidade de autorização judicial, conforme previsto na
Lei Complementar no 105/01, estava sendo objeto de analise de constitucionalidade pela STF, no
âmbito do Recurso Extraordinário no 601.314, que tramitou na corte em regime de repercussão
geral. Esta decisão do nobre colegas foi embasada ao previsto no § 1o, do art. 62-A, da Portaria
MF no 256/091, Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
vigente à época, que estabelecia que deveriam ficar sobrestados os julgamentos dos recursos que
versarem sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido admitida pelo STF.
Pois bem, o Recurso Extraordinário (RE) no 601.314 (julgamento conjunto de
cinco processos - ADIs 2397, 2386, 2389, 2390, 2397 e 2406) foi apreciado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF na sessão de julgamento de 24 de fevereiro de 2016,

1 Portaria MF no 256/09 - Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
(...)
Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julamento dos recursos
no âmbito do CARF.

§ 1o Ficarão sobrestados os julgamentos dos recursos sempre que o STF também sobrestar o julgamento dos
recursos extraordinários da mesma matéria, até que seja proferida decisão nos termos do art. 543-B.
(...)

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.787 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003925/2002-58

ocasião que foi confirmado, por maioria de votos, que não configura quebra de sigilo bancário
o fornecimento direto pelos bancos, dos dados bancários dos Contribuintes, para a Receita
Federal do Brasil, sendo esta uma transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas
protegidas contra o acesso de terceiros, em outras palavras, a transferência de informações é feita
dos bancos ao Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à
Constituição Federal.
Deste modo, estes autos de processo administrativo fiscal foi redistribuindo para
minha relatoria e emissão de voto.
Outrossim, por todo exposto neste tópico preliminar, não há razão ao Recorrente
sobre sua a alegação sobre violação ao seu direito ao sigilo bancário, considerado a citada
decisão do SFT em relação ao RE no 601.314, supra detalhada.

b) Da Prescrição
Em seu Recurso Voluntário, alega o Recorrente que ocorreu nestes autos a
prescrição, considerando que a impugnação foi interposta em 17 de janeiro de 2003 e somente,
em 26 de novembro de 2009, foi apreciado pela DRJ/SP2, após mais de 6 anos.
Aqui o Recorrente aventa a ocorrência da prescrição intercorrente2 no processo
administrativo fiscal.
Ocorre, porém, que não há que se falar em prescrição intercorrente no âmbito de
processo administrativo fiscal, como já sumulado no pelo CARF:
“Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão
no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-
07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003”
Desta feita, sem razão ao Recorrente em relação à alegação de ocorrência de da
prescrição intercorrente neste processo administrativo fiscal.

c) Da Nulidade do Lançamento por Falta de Entrega de Documentos e do
Cerceamento do Direito da Ampla Defesa
O Recorrente alega que houve a nulidade do lançamento fiscal, pois, quando
recebeu a notificação do lançamento esta não veio acompanhada de todas as cópias que
fundamentaram a referia autuação fiscal (ex. os extratos bancários obtidos pela fiscalização

2 ALVIM, Arruda. Da prescrição intercorrente. In: CIANCI, Mirna (Coordenadora). Prescrição no Novo Código
Civil uma análise interdisciplinar. São Paulo: Saraiva, 2005. págs. 26-45:

“inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por seguimento temporal superior àquele em que se verifica
a prescrição em dada hipótese”
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.787 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003925/2002-58

diretamente com as IFs), por consequência, operou-se o seu cerceamento de sua defesa, ferido o
que dispõe do inciso LV, do artigo 5o, da Constituição Federal:
“(...)
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
(...)
Neste giro, o Recorrente, ainda, busca reforça esta sua alegação trazendo trecho
do Acórdão de no 105-5.336:

Ocorre, porém, que esta alegação do Recorrente não merece prosperar,
considerando que o mesmo tomou ciência do lançamento com o Termo de Verificação,
Demonstrativo de Apuração, Demonstrativo de Multa e Juros de Mora, Auto de Infração e
Termo de Encerramento (e-fls. 119 a 125), contendo a devida descrição dos fatos geradores e
fundamentação legal que embasou o lançamento, sendo estes o suficiente para o exercício do seu
ampla defesa e do contraditório.
Outrossim, o lançamento do crédito tributário, objeto desta lide, observa os
requisitos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, que estabelece as hipóteses de nulidade de
lançamento fiscal que são: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente. Ora, não estão nos autos presentes nenhuma
dessas hipóteses de nulidades do artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
Ademais, correto o apontado feito pela DRJ/SP2 de que é facultado ao Recorrente
ou ao representante legal constituído por ele, solicitar vista do processo administrativo e obter as
cópias dos documentos que entendesse necessários para consubstanciar sua defesa, nos termos
do artigo 38, da Lei no 9.250/95. Vejamos o trecho do Acordão da DRJ/SP2 no 17-36.674 que
traz este entendimento:
“(...)
Observe-se, também, que é facultado ao interessado ou à pessoa por ele legalmente
autorizada a vista do processo, junto à repartição fiscal, nos termos do art. 1.001, do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, com fundamento no art. 38, da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de
1995, que assim determina:
Art. 38. Os processos fiscais relativos a tributos e contribuições federais e a
penalidades isoladas e as declarações não poderão sair dos órgãos da
Secretaria da Receita Federal, salvo quando se tratar de:
(..);
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.787 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003925/2002-58

§ 2° É facultado o fornecimento de cópia do processo ao sujeito passivo ou a seu
mandatário .(grifo nosso).
Como se vê, permanece facultado ao contribuinte ou ao seu representante legalmente
constituído o direito à vista do processo junto ao órgão preparador, como também era
perfeitamente possível obter todas as cópias do processo, se assim o interessado
desejar, mesmo porque no dia em que o contribuinte deu entrada em sua peça
impugnatória (fls. 126/1137), o referido processo encontrava-se disponível e dele podia
o interessado ter efetuado tal procedimento, pois o processo encontrava-se inteiramente
à sua disposição, aguardando o prazo legal para sua defesa fosse apresentada,
portanto, todos os direitos e garantias fundamentais foram propiciados ao impugnante,
uma vez que lhe foi assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa,
que lhe são assegurados pela Constituição Federal e pela da legislação de regência.
(...)”
Sendo assim, sem razão ao Recorrente quanto a esta alegação, devendo ser
mantida a decisão da DRJ/SP2, que resultou na seguinte conclusão:
“(...)
Diante dessas considerações, é patente que não se configurou a ocorrência do
propalado cerceamento ao direito de defesa, tendo em vista que o interessado teve
assegurado todos os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa
preceituados no artigo 5°, incisos LV e XXXV, da Constituição Federal.
(...)”
d) Dá Boa Fé
O Recorrente alega que deixou de apresentar as documentações solicitadas pela
fiscalização, pois as mesmas foram extraviadas, inclusive os extratos bancários, por terem as
mesmas sido roubadas em um assalto, ocorrido em 01 de maio de 2002, bem como aplicou
esforços para encontrar tais documentações.
Com base nesta alegação, aduz que evidencia a sua boa-fé que deve ser
considerada no desfecho da lide, aplicando-se do princípio do “in dúbio pro reo”, devendo ser
decretada a nulidade do lançamento fiscal.
Sobre esta alegação, não conseguimos encontrar nos autos o Boletim de
Ocorrência do referido assalto, bem como não há nenhum documento apresentado pelo
Recorrente, em nenhuma fase do procedimento e processo fiscal, que tem com objetivo refutar o
apurado pela fiscalização.
Ademais, o princípio do “in dúbio pro reo” não é aplicado no processo
administrativo fiscal.
Por fim, como já aludido acima, não estão nos autos presentes nenhuma dessas
hipóteses de nulidades do artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
Sem razão o Recorrente quanto a esta alegação.
Do mérito
 Introdução
Antes de adentramos o cerne da questão destes autos, cabe reforça que o presente
caso trata de possível Acréscimo Patrimonial a Descoberto – Omissão de Rendimentos, tendo em
vista a variação patrimonial a descoberto, onde se verificou excesso de aplicações sobre origens,
não respaldado por rendimentos declarados/comprovados, nos meses de agosto, setembro,
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.787 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003925/2002-58

outubro e novembro de 1997, conforme Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial
constantes na e-fls. 114 a 117.
Ademais, consta do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 119 a 120), que foi
considerado neste lançamento o trabalho referente a representação fiscal 882/00, de 28 de
setembro de 2000, decorrente de esforços realizados pelo Grupo Especial de Fiscalização —
Portaria COFIS 06/2000 na cidade de Foz do Iguaçu, que constatou a existência de créditos
efetuados pelo Recorrente em três contas bancárias de terceiros:

Assim, esses valores foram incluídos no fluxo financeiro mensal como aplicações
realizadas pelo contribuinte; os saques relativos a essas transferência de fundos foram efetuados
na conta 46.891-6 da agência 0368-9 do Banco Bradesco S. A., titularidade do Recorrente
(extratos bancários e-fls. 27 a 81).

 Do inconformismo do Recorrente Introdução
Em suma, o Recorrente não concorda com o trabalho da fiscalização, pois entende
que caberia a fiscalização demonstrar que os valores apurados refere-se a receitas sujeitas ao
Imposto de Renda – IR e que a fiscalização adota uma forma cômoda em sua autuação, que
carece de respaldo legal, devido ao fato de valores serem movimentados em conta corrente
bancária não significa que se trate de rendimentos auferidos na forma prevista para a incidência
do pretendido tributo.
Ainda, alega que o fisco está se apegando à forma e não à verdade material e que
as interpretações emitidas pelas mais diversas autoridades e legisladores devem observar as
regras do art. 112 do Código Tributário Nacional, pois em caso de dúvida é de ser interpretado
favoravelmente ao sujeito passivo.
Pois bem. Inicialmente, cabe ressaltar que foi dado ao Recorrente a oportunidade
de apresentar todas as provas que comprovassem as origens dos valores considerados como
rendimentos no lançamento fiscal, durante todo o decurso do processo de fiscalização e até a
apresentação de sua impugnação, não conseguindo o mesmo comprovar nenhum dos valores
imputados como Omissão de Rendimentos.
Vale frisar que se entende por como comprovação de origem a apresentação pelo
Contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a
data, principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título os recursos foram
percebidos.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.787 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003925/2002-58

Neste giro, o que se demonstra nos autos e que o Recorrente apenas faz suas
alegações de forma genérica e sem respaldo de provas, bem com tenta inverter o ônus da prova
para a fiscalização.
No caso em tela, a fiscalização identificou que os valores imputados no
Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial (e-fls. 114 a 117), como Dispêndios e
Aplicações, foram considerados como depositados em contas correntes de terceiros (vide e-fls.
99 e 120), especificamente nos meses de agosto, setembro e outubro de 1997 e o referente ao
mês de novembro de 1997 em depósito/saldo bancário do próprio Recorrente (e-fls. 108). Assim,
não há que se a falar a aplicação da Súmula CARF 67, que estabelece que em apuração de
acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que confronta origens e
aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias, registrados em extratos
bancários, quando não comprovada a destinação, efetividade da despesa, aplicação ou
consumo, não podem lastrear lançamento fiscal.”
Por todos os motivos exposto até o momento, deve ser mantido o lançamento do
crédito tributário com base nos artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos, todos da Lei no 7.713/88, artigos 1o
e 2o, da Lei no 8.134/90 e artigos 1o, 3o e 11 , todos da Lei no 9.250/95.
 Aplicação de Multa de Ofício
O Recorrente discorda da aplicação da multa de ofício de 75%, por entender que
sua aplicação sobre as infrações apuradas não poderia prosperar, por configurar esta efeito
confiscatório e por ter o mesmo demonstrando em todo o procedimento fiscal sua boa fé.
Aqui, também não merecer prosperar a alegação do Recorrente, uma vez que a
multa de oficio de 75% tem aparo na legislação tributária, mais especificamente no inciso I, do
artigo 44, da Lei no 9.430/96, devendo o agente fiscal aplica-la quando constatar a infração por
parte do Contribuinte, nos moldes do parágrafo único, do artigo 142, do Código Tributário
Nacional (CTN) 3.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

3 Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional (CTN)
(...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
(...)"
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.787 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003925/2002-58

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital